Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727336-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SILAS BASTOS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 08/70. DECRETO No 4.751/03. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o autor requer a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu e retorno dos autos ao juiz de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Afirma que a legitimidade passiva está devidamente demonstrada, seja pelas normas de regência da matéria, seja pela jurisprudência temática. Aduz que o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pela indenização referente às diferenças de correção monetária, juros e outros encargos em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo, de modo que, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 08/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019). 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. 4. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996, sustentando que a gestão do Fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor do citado Fundo, e a administração das constas do Programa, atribuída ao Banco do Brasil, consiste em atuação estritamente vinculada à lei e à autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e ao Conselho Monetário Nacional. Assevera que é parte ilegítima para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, inscrita na OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023